Tribunal: TJBA
Processo: 8001992-86.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001992-86.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ROONEY ROMARIO PEREIRA DE CASTRO Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO DE LESÕES CORPORAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA FIXADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA N.º 983 DO STJ. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos crimes decorrentes de violência doméstica, geralmente perpetrados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando em consonância com as demais provas carreadas aos autos. Precedentes do STJ. 2. Não há como absolver o agente do delito imputado a ele na denúncia quando as provas colhidas na fase pré-processual e judicial demonstrarem a sua autoria e materialidade delitivas, com a verificação de que a palavra da vítima está em total consonância com as lesões atestadas por laudo pericial. 3. Recurso Ministerial provido para condenar o réu como incurso nas penas do art. 129, § 9º, do Código Penal c/c o art. 7º, inciso I, da Lei 11.340/2006. 4. Pena definitiva fixada em 1 (ano), 1 (mês) e 2 (dois) dias de detenção, em regime aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do Código Penal, com o registro de que compete ao Juízo da Execução Penal, no momento oportuno, em face da pena dosada, reforçar ao Acusado o seu direito à recusa e às suas consequências legais. 5. Fixada indenização a título de danos morais em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), em nítida e necessária obediência à Tese de Tema n.º 983 do STJ e com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, previstos na Constituição Federal, somados à gravidade objetiva do delito, ao sofrimento da vítima, ao poder econômico do sentenciado e ao caráter compensatório e repressivo ao causador do dano. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º 8001992-86.2023.8.05.0146, da comarca de Juazeiro, em que figura como apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e como apelado Rooney Romario Pereira de Castro. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos das razões expostas no voto da Relatora.